Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NOVAS AFIRMAÇÕES DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE INOVADA. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARCIALMENTE E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam para a finalidade de análise de alegações referentes à inadmissibilidade dos documentos apresentados pelo Banco, com fundamento na afirmada ilicitude da prova em razão de indevida quebra de sigilo bancário, porquanto tais matérias não foram alegadas na instância de origem e nem em razões de apelação. Inovação recursal. Embargos de Declaração conhecidos parcialmente.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, tendo o decisum objurgado concluído pela inexistência de ato ilícito praticado pelo embargado e, por consequência, não caracterização de danos morais.
4. Também não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, quando nele foi devidamente explicada a inversão dos ônus da sucumbência em razão do provimento total da apelação interposta pelo embargado e a consequente condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios com a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.
5. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados.